Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes.
2. É importante destacar que a situação descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem pretensas contratações com a sociedade anônima Banco Pan S/A, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a consecução de trama similar à narrada no caso ora em análise
3. No caso em deslinde nota-se que a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta corrente do apelado. Haveria também o adimplemento, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com o Banco de Brasília, o que gerou, para a demandante, a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. No entanto, verifica-se que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, formalize falso negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Nesse contexto, deve ser declarada a inexistência de negócios jurídicos de mútuo supostamente celebrados entre as partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.